Tribunal: STF
Processo: ARE 1358883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL: CRIAÇÃO DA SEMANA DA CIDADANIA. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA: INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO SE PELA LEI MUNICIPAL TERIA SIDO CONTRARIADO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 2.652/2019. Vício formal. Iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. Criação da Semana da Cidadania. Quorum. Maioria absoluta. Para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, necessário se faz a manifestação procedente por maioria absoluta dos membros do Tribunal. Se não obtido o quorum necessário, improcedente a da ação, existindo no mundo jurídico a lei da forma publicada” (transcrição conforme o original, fl. 9, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos para corrigir erro material da ementa, que passou a ser a seguinte:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 2.652/2019. Vício formal. Iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. Criação da Semana da Cidadania. Quórum. Maioria absoluta. Para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, necessário se faz a manifestação procedente por maioria absoluta dos membros do Tribunal (Constituição Federal, art. 97). Se não obtido o quórum necessário, não haverá pronúncia de inconstitucionalidade na lei, que permanecerá no mundo jurídico com eficácia plena” (doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. II do § 1º do art. 39 da Constituição de Rondônia e a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.



    Sustentam que “a norma iniciada pelo Parlamento estabelece deveres e obrigações no exercício das atividades do Poder Executivo, sendo inquinada de vício de iniciativa, sejam elas de cunho ordinário ou não. Isso porque a simples tentativa de ingerência nos andamentos dos serviços da administração deve ser rechaçada de plano, sob pena de se fragilizar os princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva de iniciativa” (fl. 18, doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 deste Supremo Tribunal (doc. 13).



    No agravo, os agravantes argumentam que “a decisão de inadmissão apresenta elevado grau de subjetivismo na forma apresentada, sobretudo quando se possa inferir da peça recursal que os limites da discussão jurídica posta envolvem a defesa do Poder Executivo Municipal, especialmente o artigo 61, § 1º II, b da CF” (fl. 5, doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2016).



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso em análise, a Lei 2.652/2019 que institui ‘a semana da cidadania, que disporá de palestras aos alunos da rede de educação’, além de não se tratar de território federal, tal qual discutido no citado Tema 917 também não cria ou altera a estrutura ou atribuição de Órgão da Administração Pública local nem trata de regime jurídico de servidor público.



    Pelo texto da lei, vê-se que a implementação do programa dependerá da estrutura e atribuição que já existe e é pertinente ao órgão municipal de educação, sobretudo em razão da natureza da medida, cujas áreas de ensino dispostas na lei englobam, ou já deveriam englobar, temas pertinentes ao currículo de ensino e que, inclusive, pelo texto, será regulamentada.



    Com isso, não vislumbro a existência de vício de inconstitucionalidade formal na legislação indicada e julgo constitucional a Lei 2.652/2019” (fl. 7, doc. 4).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser restritiva a interpretação dada aos dispositivos constitucionais nos quais se confere iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo, pois é competência também do Poder Legislativo iniciar processo legislativo. Assim, por exemplo:



    “A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (ADI n. 724-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.4.2001). 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição à órgão integrante da administração estatal” (ADI n. 2.528, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.12.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 756.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).



    7. Os agravantes alegam ter o Tribunal de Justiça contrariado a al. d do inc. II do § 1º do art. 39 da Constituição de Rondônia. Este Supremo Tribunal assentou caber, em tese, o recurso extraordinário se os dispositivos da Constituição estadual forem de reprodução obrigatória de dispositivo da Constitucional da República. Neste sentido, por exemplo:



    “É competente o Tribunal de Justiça (e não o Supremo Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei estadual contrastada com a norma da Constituição local, mesmo quando venha esta a consubstanciar mera reprodução de regra da Carta Federal, cabendo, em tese, recurso extraordinário de decisão que vier a ser proferida sobre a questão” (ADI n. 1.529-QO, Relator o Ministro Octávio Gallotti, Plenário, DJ 28.2.1997). 



    “Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente” (Rcl n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 21.5.1993). 



    Os agravantes não demonstraram ser o dispositivo da Constituição estadual de repetição obrigatória da Constituição da República. Para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessário interpretar a legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 2.652/2019 e Constituição de Rondônia). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 694.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 740.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora